Tribunal: TJBA
Processo: 8001218-92.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001218-92.2022.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: EDVALDO COSTA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. CUSTO ANUAL DE R$ 3.213,36 (TRÊS MIL, DUZENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS). NÃO ULTRAPASSA 210 SALÁRIOS MÍNIMOS. ATENDIDOS OS REQUISITOS DO TEMA 106/STJ. NECESSIDADE COMPROVADA DO MEDICAMENTO, AUSÊNCIA DE ALTERNATIVAS NO SUS E REGISTRO NA ANVISA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Itabuna contra sentença que extinguiu a ação sem resolução do mérito, mas o condenou ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado da Bahia, fixados em 10% sobre o valor da causa. O Município sustenta, preliminarmente, ausência de interesse processual, necessidade de perícia médica e sua ilegitimidade passiva. No mérito, alega inexistência de hipossuficiência do autor, impossibilidade financeira de arcar com tratamento de alto custo, inconstitucionalidade do bloqueio de verbas públicas e impropriedade da multa diária. 2. II. Questão em discussão 3. Discute-se a legitimidade do Município de Itabuna para figurar no polo passivo de ação de fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, a exigência de demonstração de hipossuficiência, a aplicabilidade da cláusula da reserva do possível e a legalidade da fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. III. Razões de decidir 4. Configura-se a pretensão resistida e, portanto, o interesse processual, quando comprovado o envio de ofícios administrativos aos entes públicos responsáveis sem resposta. 5. A prova pericial é desnecessária quando os autos já estão instruídos com relatórios médicos e parecer técnico do NAT-JUS que comprovam a necessidade do fármaco. 6. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária quanto ao fornecimento de medicamentos, conforme fixado no Tema 793 da Repercussão Geral do STF. 7. A Defensoria Pública representa autor presumidamente hipossuficiente, não havendo prova em contrário. 8. A cláusula da reserva do possível não pode ser utilizada genericamente para afastar obrigação estatal relativa a direito fundamental à saúde. 9. Atendidos os requisitos do Tema 106/STJ: necessidade comprovada do medicamento, ausência de alternativas no SUS e registro na ANVISA. 10. É devida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando a parte vencida for o ente ao qual a Defensoria está vinculada, conforme decidido pelo STF no Tema 1002 da Repercussão Geral. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos à população, independentemente de pactuações administrativas. 12. A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais, ainda que atue contra o ente ao qual está vinculada. 13. A cláusula da reserva do possível não afasta, por si só, a obrigação de fornecimento de medicamento essencial à saúde." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV; 6º; 196; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; 927, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855178/SE); STF, Tema 1002 da Repercussão Geral (RE 1.140.005/RS); STJ, Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 8001218-92.2022.8.05.0113, figurando como Apelante o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE ITABUNA, como Apelado, EDVALDO COSTA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, com reforma parcial de ofício da sentença, nos termos do voto do eminente Relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA